Tribunal: TJES
Processo: 0000071-30.2024.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Falsa identidade; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000071-30.2024.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JUNIOR LOURENÇO PIONTE KOSKY
APELADO: A SOCIEDADE e outros
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000071-30.2024.8.08.0012 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JUNIOR LOURENÇO PIONTE KOSKY

APELADO: A SOCIEDADE, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DO DESARMAMENTO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (ART. 16, CAPUT, DA LEI Nº 10.826/03). USO DE DOCUMENTO FALSO (ART. 304 C/C ART. 297 DO CÓDIGO PENAL). PRELIMINAR DE INVASÃO DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. FLAGRANTE DELITO CONFIGURADO. NULIDADE AFASTADA. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL E CONFISSÃO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA NO DOCUMENTO FALSO. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA MANTIDA. REGIME FECHADO. IMPOSSIBILIDADE DE ABRANDAMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Junior Lourenço Pinto Kosky contra sentença que o condenou às penas de 09 anos e 03 meses de reclusão e 84 dias-multa, pela prática dos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16, caput, da Lei nº 10.826/03) e uso de documento falso (art. 304 c/c art. 297 do Código Penal), a serem cumpridas em regime inicial fechado.

Preliminarmente, a defesa argui nulidade por suposta invasão de domicílio. No mérito, requer absolvição quanto ao uso de documento falso, redução da pena-base para o mínimo legal, exclusão da agravante de reincidência e alteração do regime prisional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões suscitadas são:
(i) A suposta nulidade decorrente da entrada policial na residência sem mandado judicial.
(ii) A absolvição pelo crime de uso de documento falso.
(iii) A possibilidade de redimensionamento da pena-base ao mínimo legal.
(iv) O afastamento da agravante de reincidência específica.
(v) A alteração do regime prisional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Preliminar de nulidade por invasão de domicílio
:
4.1. Não há nulidade no ingresso policial na residência do réu, pois os agentes visualizaram o réu em flagrante delito portando arma de fogo de uso restrito, caracterizando crime permanente.
4.2. O STF e o STJ entendem que o flagrante em crimes permanentes dispensa mandado judicial, desde que haja fundadas razões justificando a entrada forçada, como ocorreu no caso concreto.

Uso de documento falso
:
5.1. A autoria e a materialidade estão comprovadas pelos depoimentos dos policiais e pela confissão do réu, que admitiu ter apresentado identidade falsa para ocultar sua verdadeira identidade.
5.2. A jurisprudência do STJ dispensa perícia no documento falso quando outros elementos probatórios são suficientes para comprovar o delito.

Pena-base acima do mínimo legal
:
6.1. A pena-base foi fixada acima do mínimo em razão dos maus antecedentes e da conduta social negativa do réu, além das circunstâncias graves do crime, fundamentação que encontra respaldo no art. 59 do Código Penal.
6.2. O aumento foi devidamente fundamentado, estando em conformidade com a jurisprudência que admite a exasperação da pena quando presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Agravante de reincidência específica
:
7.1. O réu foi condenado anteriormente por crime previsto no art. 16 da Lei nº 10.826/03, sendo reincidente específico. O prazo depurador de 5 anos (art. 64, I, do Código Penal) deve ser contado a partir da extinção da pena, não havendo elementos para afastar a agravante.

Regime prisional
:
8.1. Diante da gravidade concreta dos crimes e da reincidência do réu, o regime inicial fechado é adequado e proporcional, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.
8.2. Não há elementos que justifiquem a alteração para regime mais brando.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento
:

A entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, é legítima em caso de flagrante delito, especialmente em crimes permanentes, desde que haja fundadas razões para a medida, como no caso de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.

A autoria e materialidade do uso de documento falso podem ser comprovadas por depoimentos testemunhais e confissão, sendo dispensável a perícia quando a falsidade é evidente por outros meios.

A fixação da pena-base acima do mínimo legal é legítima quando fundamentada em circunstâncias judiciais desfavoráveis.

O réu reincidente específico não faz jus ao afastamento da agravante de reincidência, sendo aplicável o art. 64, I, do Código Penal.

O regime inicial fechado é adequado diante da gravidade concreta dos crimes e da reincidência do réu.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, art. 5º, XI; Código Penal, arts. 16, caput; 59; 64, I; 304; 297; 33, §§ 2º e 3º; Lei nº 10.826/03, art. 20, II; CPP, art. 387, IV; Súmula 231 do STJ; Súmula 522 do STF.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, REJEITAR A PRELIMINAR ARGUIDA, E NO MÉRITO, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000071-30.2024.8.08.0012 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JUNIOR LOURENÇO PIONTE KOSKY

APELADO: A SOCIEDADE, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
JUNIOR LOURENÇO PINTO KOSKY
,
por encontrar-se irresignado com a r. sentença que o condenou nas sanções do artigo 16, caput, da Lei nº 10.826/03, e artigos 304, c/c o artigo 297, ambos do Código Penal, sendo-lhe imposta a pena definitiva de 09 (nove) anos e 03 (três) meses de reclusão e pagamento de 84 (oitenta e quatro) dias-multa, para cumprimento no regime inicialmente fechado.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 16 de janeiro de 2024, o denunciado Junior Lourenço Pionte Kosky, de forma consciente e voluntária, portava, sem autorização e em desacordo com determinação legal, 01 (uma) pistola marca Glock, calibre 9mm Parabellum, modelo G17, n° de série: BTLR104, municiada com 17 (dezessete) projéteis de mesmo calibre e mantinha em depósito 173 (cento e setenta e três) munições de calibre 9mm Parabellum (9x19), 02 (dois) coldres de pistola, 01 (um) caderno contendo anotações do tráfico, 01 (um) colete balístico, 01 (uma) capa de colete balístico e 03 (três) carregadores de pistola.

No mesmo contexto, o denunciado fez uso de documento público falso, ao apresentar à Policiais Militares uma carteira de identidade falsa em nome de Ricardo Santos Lira. Revelam os autos que Policiais Militares em apuração de informações sobre a localização de indivíduo indicado como uma das lideranças do tráfico de drogas na região de Rio Marinho, neste município, que estava foragido, se dirigiram ao aludido local, oportunidade em que, ao chegarem em frente à área comum de um imóvel residencial, visualizaram pela janela o denunciado com arma de fogo em punho.

Ao perceber a presença da guarnição policial, o denunciado dispensou a pistola que portava no quintal e tentou empreender fuga, tendo os policiais adentrado o imóvel em razão da visualização do armamento, sendo o denunciado abordado e detido.

Recuperada a arma de fogo dispensada, verificaram tratar-se de uma 01 (uma) pistola marca Glock, calibre 9mm Parabellum, modelo G17, n° de série: BTLR104, municiada com 17 (dezessete) projéteis de mesmo calibre.

Procedida a revista pela residência do denunciado, foram apreendidos em seu interior 173 (cento e setenta e três) munições de calibre 9mm Parabellum (9x19), 02 (dois) coldres de pistola, 01 (um) caderno contendo anotações do tráfico, 01 (um) colete balístico, 01 (uma) capa de colete balístico e 03 (três) carregadores de pistola. Consta dos autos, por fim, que após a apreensão do material ilícito, os militares solicitaram que o denunciado apresentasse seus documentos pessoais e se identificasse, momentos em que Júnior utilizou carteira de identidade falsa, em que constava o nome de “Ricardo Santos Lira”.

Em suas razões de recurso, a defesa, preliminarmente, alega a nulidade do processo em razão da ausência de mandado judicial para o ingresso dos policiais na residência do réu. No mérito, requer a sua absolvição em relação ao crime de uso de documento falso, bem como a redução da pena-base para o patamar mínimo legal. Busca ainda o decote da agravante específica contida no artigo 20, inciso II, do Estatuto do Desarmamento, com a consequente alteração do regime prisional imposto.

O ilustre representante do Ministério Público em suas contrarrazões manifesta-se pela improcedência do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça de lavra da ilustre Procuradora de Justiça Márica Jacobsen, opinando pelo improvimento do recurso interposto.

PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO POR ALEGADA INVASÃO DE DOMICÍLIO ARGUIDA PELA DEFESA DO RÉU

A defesa aventa a nulidade absoluta do processo, alegando a ilegalidade da entrada dos agentes públicos na residência do réu, tendo em vista a inexistência de razões prévias e autorização a motivar o ingresso dos agentes públicos na casa do apelante.

Ao interpretar o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio previsto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, em Recurso extraordinário representativo de controvérsia, assentou que “(...)
A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo
.” Sucede, no entanto, que o mesmo julgado estabelece que “
A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária
”, razão pela qual, “(...)
Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida
” (RE 603616, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, 10/05/2016).

O Superior Tribunal de Justiça, na mesma linha, vem entendendo ser desnecessário mandado de busca e apreensão nos crimes permanentes, como o tráfico de drogas, conquanto mostre-se imprescindível, por outro lado, a existência de fundadas razões que legitimem a entrada forçada sem autorização judicial, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDADA SUSPEITA. DEPOIMENTO DO CORRÉU NO MOMENTO DA ABORDAGEM. ADMISSÃO DE QUE O RECORRENTE TROUXE A DROGA ATÉ A SUA RESIDÊNCIA. NEGATIVA DE AUTORIA. REEXAME FÁTICO PROBATÓRIO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA 7,9 KG DE MACONHA. REITERAÇÃO DELITIVA. CONCESSÃO DE LIBERDADE AO CORRÉU. EXTENSÃO DOS EFEITOS. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-PROCESSUAL. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Conforme o entendimento desta Corte Superior, nos crimes permanentes, tal como o tráfico de drogas, o estado de flagrância protrai-se no tempo, o que não é suficiente, por si só, para justificar busca domiciliar desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos de que, naquele momento, dentro da residência, encontra-se em situação de flagrante delito. 2. Hipótese em que, pela visão que o permite o momento processual, não se verifica manifesta ilegalidade por violação de domicílio. Consta dos autos que, após ser abordado do lado de fora de sua residência, o corréu Bruno admitiu que a droga, trazida pelo agravante Daniel, estava em sua residência (dele Bruno), o que gerou fundada suspeita da situação de flagrância e motivou o ingresso no imóvel, com a apreensão de 7,9 kg de maconha. [...] 6. Agravo regimental improvido. (AgRg no RHC 146.130/DF, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 31/08/2021).

Na hipótese, os policiais militares destacaram a existência de fortes indícios da configuração do estado de flagrância do réu, estando em estado de crime permanente, tornando legítima a ação policial.

Como bem destacado pela douta Procuradoria de Justiça os Policiais entraram na residência, após a abordagem e conseguiram recuperar a arma de fogo dispensada, verificando se tratava de uma pistola marca Glock, calibre 9mm Parabellum, modelo G17, número de série: BTLR104, municiada com 17 (dezessete) projéteis de mesmo calibre. Ademais, ainda em buscas no interior da residência, os agentes policiais encontraram dois carregadores de pistola 9mm, 02 (duas) placas de colete balística, 01(uma) capa de colete, 02 (dois carregadores) alongados de pistola 9mm e um caderno com anotações do tráfico.

Portanto, diante dos elementos aqui colacionados, inexiste nulidade a ser sanada.

Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida.

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
JUNIOR LOURENÇO PINTO KOSKY
,
por encontrar-se irresignado com a r. sentença que o condenou nas sanções do artigo 16, caput, da Lei nº 10.826/03, e artigos 304, c/c o artigo 297, ambos do Código Penal, sendo-lhe imposta a pena definitiva de 09 (nove) anos e 03 (três) meses de reclusão e pagamento de 84 (oitenta e quatro) dias-multa, para cumprimento no regime inicialmente fechado.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 16 de janeiro de 2024, o denunciado Junior Lourenço Pionte Kosky, de forma consciente e voluntária, portava, sem autorização e em desacordo com determinação legal, 01 (uma) pistola marca Glock, calibre 9mm Parabellum, modelo G17, n° de série: BTLR104, municiada com 17 (dezessete) projéteis de mesmo calibre e mantinha em depósito 173 (cento e setenta e três) munições de calibre 9mm Parabellum (9x19), 02 (dois) coldres de pistola, 01 (um) caderno contendo anotações do tráfico, 01 (um) colete balístico, 01 (uma) capa de colete balístico e 03 (três) carregadores de pistola.

No mesmo contexto, o denunciado fez uso de documento público falso, ao apresentar à Policiais Militares uma carteira de identidade falsa em nome de Ricardo Santos Lira. Revelam os autos que Policiais Militares em apuração de informações sobre a localização de indivíduo indicado como uma das lideranças do tráfico de drogas na região de Rio Marinho, neste município, que estava foragido, se dirigiram ao aludido local, oportunidade em que, ao chegarem em frente à área comum de um imóvel residencial, visualizaram pela janela o denunciado com arma de fogo em punho.

Ao perceber a presença da guarnição policial, o denunciado dispensou a pistola que portava no quintal e tentou empreender fuga, tendo os policiais adentrado o imóvel em razão da visualização do armamento, sendo o denunciado abordado e detido.

Recuperada a arma de fogo dispensada, verificaram tratar-se de uma 01 (uma) pistola marca Glock, calibre 9mm Parabellum, modelo G17, n° de série: BTLR104, municiada com 17 (dezessete) projéteis de mesmo calibre.

Procedida a revista pela residência do denunciado, foram apreendidos em seu interior 173 (cento e setenta e três) munições de calibre 9mm Parabellum (9x19), 02 (dois) coldres de pistola, 01 (um) caderno contendo anotações do tráfico, 01 (um) colete balístico, 01 (uma) capa de colete balístico e 03 (três) carregadores de pistola. Consta dos autos, por fim, que após a apreensão do material ilícito, os militares solicitaram que o denunciado apresentasse seus documentos pessoais e se identificasse, momentos em que Júnior utilizou carteira de identidade falsa, em que constava o nome de “Ricardo Santos Lira”.

Em suas razões de recurso, a defesa requer a sua absolvição em relação ao crime de uso de documento falso, bem como a redução da pena-base para o patamar mínimo legal. Busca ainda o decote da agravante específica contida no artigo 20, inciso II, do Estatuto do Desarmamento, com a consequente alteração do regime prisional imposto.

A materialidade e a autoria do delito estão plenamente comprovadas através do
Auto de Apreensão e Boletim Unificado.

Os agentes policiais Diego dos Santos Neves e Fabrício Costa Pereira Candido afirmaram, em juízo, que o acusado apresentou o documento falsificado para tentar ocultar sua verdadeira identidade, pois estava foragido da justiça.

Tais depoimentos, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem elevado valor probatório, sobretudo pela ausência de elementos que indiquem interesse pessoal dos agentes no desfecho da causa.

Em seu interrogatório, o acusado admitiu ter confeccionado o documento falso com o objetivo de escapar de eventual captura, reforçando a intenção criminosa ao utilizar o documento.

Adicionalmente, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a perícia em documentos falsos é dispensável quando outros elementos probatórios são suficientes para atestar a falsidade e o uso indevido, como ocorre neste caso (AgRg no AREsp 2598822/GO).

Assim, não há margem para acolher o pedido de absolvição, sendo plenamente legítima a condenação pelo art. 304 c/c art. 297 do Código Penal.

O pedido de redimensionamento da pena-base ao mínimo legal também deve ser rechaçado.

A sentença condenatória fundamentou adequadamente a fixação da pena acima do mínimo legal, amparando-se nos
antecedentes criminais negativos
do réu, que denotam envolvimento contínuo em práticas delitivas.

O magistrado aplicou corretamente o art. 59 do Código Penal, individualizando a pena com base em uma análise concreta das circunstâncias judiciais. Conforme a jurisprudência consolidada, a fixação da pena=base no mínimo legal só é cabível quando
todas
as circunstâncias forem favoráveis ao réu, o que não é o caso.

Além disso, a prática reiterada de delitos de natureza grave, como porte de arma de fogo de uso restrito e uso de documento falso, evidencia maior reprovabilidade da conduta e justifica a exasperação da pena.

Adiante, a defesa busca afastar a agravante de reincidência específica, argumentando que o prazo depurador já teria transcorrido. No entanto, os autos comprovam que o réu foi condenado anteriormente por crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito na Ação Penal nº 0020364-11.2008.8.08.0035, cujo trânsito em julgado ocorreu em 07/10/2011.

A pena anterior não havia sido completamente extinta antes da prática dos novos delitos, ocorridos em 16/01/2024.

Assim, nos termos do art. 64, inciso I, do Código Penal, o prazo de cinco anos deve ser contado a partir da extinção da pena, não havendo como afastar a agravante diante da continuidade entre os delitos.

Por fim, mantida inalterada a pena imposta, descabido o acolhimento do pedido de abrandamento do regime prisional imposto.

Diante de todo o exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter intacta a sentença objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.